Tribunal: CARF
Processo: 12448.728547/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.728547/2011-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.601 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
MARIA CRISTINA LOBATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
MÉDICAS.
POSSIBILIDADE.
APRESENTAÇÃO
DOCUMENTAL.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Apresentação de documentação
pertinente junto ao recurso.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.728547/2011-64
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.601 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728547/2011-64

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 41 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 28 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, parcialmente procedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante
de Notificação de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Previdência Privada e Fapi, de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte acima identificada, foi expedida notificação de lançamento (fls. 4
a 10), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2010, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$ 2.416,85, acrescido de multa de ofício
e juros de mora.
A autuação decorreu de glosas de despesas médicas (R$ 8.688,57, sendo R$ 8.120,00,
pelo fato de os recibos não identificarem o beneficiário dos serviços prestados e não
preencherem os requisitos legais, e R$ 568,57, por ausência de comprovação) e
contribuição à previdência privada/FAPI (R$ 100,00).
Cientificada do lançamento em 30/05/2011 (fl. 22), a contribuinte apresentou
impugnação (fl. 2), em 20/06/2011.
Manifesta expressa concordância com a glosa de contribuição à previdência privada e
pede que sejam restabelecidas as despesas médicas pessoais, no valor de R$ 8.688,57,
conforme documentos que apresenta (fls. 11 a 13).
A interessada apresenta simulação do cálculo do imposto suplementar não litigioso (fl.
23) e comprovante de recolhimento do valor que entende devido, R$ 27,50 (fl. 24).
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Somente são admitidas as despesas médicas pleiteadas com a observância
da legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos
autos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/12/2014 (e-fls. 38), o sujeito
passivo interpôs, em 05/01/2015 (e-fls. 41), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem
com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas (prestação dos serviços e
efetivo pagamento). Apresenta novo documento (e-fls. 44).
É o relatório.

Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.601 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728547/2011-64

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre dedução indevida de despesas médicas no valor
de R$8.120,00.
Os argumentos preliminares apresentados fundem-se com os argumentos
meritórios e, dessa forma, serão todos apreciados em conjunto.
A nova prova colacionada (e-fls. 44) apenas em sede de recurso voluntário pode,
na espécie, ser conhecida com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto
no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e
provas já expostos em sede impugnatória. Trata-se de Declaração emitida pela profissional
prestadora de serviços médicos apontando as deduções pretendidas pela interessada.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.601 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728547/2011-64

Devem então ser verificados os apontamentos da fiscalização em Notificação de
Lançamento - NL que justificaram o lançamento relativo a glosa de dedução indevida de
despesas médicas, cf. excerto da NL abaixo exposto (e-fls. 08)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Despesa médica glosada por não se revestir das formalidades exigidas e/ou falta de
identificação do beneficiário do serviço prestado: •
ANA MARIA PIO GRILLO SBROCA - R$8.120,00
...
Destaquem-se também os apontamentos da DRJ para manutenção da glosa em
questão, cf. excerto de seu voto abaixo colacionado:
...
No caso, os recibos emitidos por Ana Maria Pia Grillo Sbrocca (R$ 8.120,00, fl) não
podem ser aceitos para fins da dedução pleiteada porque não preenchem os requisitos
legais acimas indicados, uma vez que não apresentam o carimbo de identificação da
profissional, com indicação do número de inscrição no Conselho Regional de Classe;
não há indicação do endereço da emitente e não identificam o paciente atendido, apenas
nomeiam a interessada como a responsável pelos pagamentos.
...
O fato é que, após apresentação de documento na fase recursal (e-fls. 44), cuja
preclusão merece ser relativizada, o qual complementa os recibos já apresentados em fase
impugnatória (e-fls. 12/13), entende-se como formado o arcabouço probatório atinente a cumprir
todos os requisitos apontados como necessários pela fiscalização e ressaltados pela DRJ.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida a favor da contribuinte.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 53
DF CARF MF
Original